Tribunal: TJPA
Processo: 0850800-41.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850800-41.2019.8.14.0301

APELANTE: JONATAS DE OLIVEIRA BALIEIRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0850800-41.2019.8.14.0301

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: JONATAS DE OLIVEIRA BALIEIRO

ADVOGADO: ALCINDO VOGADO NETO – OAB/PA 6266

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADAS: HENRIETH MARIA DE MOURA CUTRIM – OAB/PA 8776, FÁTIMA CONCEIÇÃO
DE ARAÚJO ALVES FERREIRA – OAB/PA 7797 e MARIA ROSA DO SOCORRO LOURINHO
DE SOUZA – OAB/PA 9127

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou a abusividade das taxas de juros remuneratórios, sustentando que, no caso dos empréstimos na modalidade BANPARACARD, deve ser considerada a taxa média geral de mercado para crédito pessoal consignado total, e não à taxa específica da modalidade de crédito pessoal não consignado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede substancialmente a taxa média de mercado, sendo um dos parâmetros a estipulação em patamar superior a uma vez e meia a referida média;

4. A análise de eventual abusividade da taxa de juros deve utilizar como parâmetro a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para a modalidade específica da operação de crédito contratada, e não a média geral de todas as operações de crédito pessoal;

5. A comparação entre as taxas pactuadas nos contratos e as taxas médias de mercado para as modalidades de empréstimo consignado e crédito pessoal não consignado revela que não houve a cobrança de juros em patamar abusivo;

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Para a aferição da abusividade da taxa de juros remuneratórios, deve-se utilizar como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade específica de crédito contratada, não sendo adequada a utilização de uma média geral que englobe operações de risco distinto.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Terceira Turma, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/11/2023; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Quarta Turma, rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 10/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JONATAS DE OLIVEIRA BALIEIRO, objetivando a reforma da sentença (Id.

10504614) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

Nas razões recursais (Id. 10504615) o apelante arguiu a abusividade dos juros contratados, em razão de serem muito superiores às taxas médias praticadas pelo mercado. Sustentou que aos contratos de empréstimo BANPARACARD deve ser aplicada a taxa média geral do BACEN para crédito pessoal consignado total, e não a taxa média dos empréstimos não consignados. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

Sem contrarrazões.

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 26368802), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da abusividade, ou não, das taxas de juros aplicadas ao contrato de empréstimo consignado e a contratos de mútuo BANPARACARD.

Quanto ao empréstimo consignado, firmado em 17/07/2017, verifico que o contrato estipulou taxa de juros mensais de 2,76%, com custo efetivo total mensal de 2,89% (Id.

10504537).

Conforme as informações apresentadas pelo autor, a taxa média do mercado para essa modalidade de empréstimo no período em questão era de 1,93% ao mês (Id. 10504536).

Há abusividade quando a taxa contratada é superior a 50% (cinquenta por cento) da média praticada no mercado para aquela modalidade de operação. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Terceira Turma, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/11/2023).

Desse modo, não se verifica a abusividade da taxa de juros no caso concreto, pois a taxa pactuada não é superior a 50% da taxa média de juros.

Quanto aos contratos de mútuo na modalidade BANPARACARD,
o apelante sustenta que a taxa aplicada a título de juros remuneratórios é abusiva, por ser muito superior à média das taxas de mercado, conferidas utilizando-se a tabela BACEN de crédito pessoal total, que considera a média das taxas de juros de todos os empréstimos pessoais, incluídas aí toda e qualquer modalidade de empréstimos.

Àquele que deseja contratar um empréstimo, as instituições financeiras oferecem diversas modalidades de linhas de crédito, cada uma com suas particularidades, que ensejam diferentes graus de vantagens e ônus para as partes envolvidas, bem como diferentes graus de riscos para a instituição financeira.

A taxa de juros está diretamente relacionada ao risco de cada operação, de sorte que modalidades de empréstimo com menor grau de risco ofertam taxas de juros menores, enquanto as modalidades com maior risco cobram taxas de juros remuneratórios maiores.

Há diferença entre os contratos de empréstimo consignados e as demais modalidades de empréstimo. No empréstimo consignado, o valor contratado é descontado diretamente da folha de pagamento do contratante, no limite máximo da margem consignável. Já as modalidades de empréstimo não consignado não estão adstritas a esse limite e sim dependem das condições financeiras do contratante, que deve efetuar o pagamento nas datas previstas de acordo com suas possibilidades.

É evidente a diferença no risco inerente, para o banco, entre essas modalidades. Os contratos de empréstimo consignado possuem um risco muito menor do que quaisquer outras modalidades de empréstimos não consignados, portanto, as médias de taxas de juros daqueles são muito inferiores a estes.

Não há razão, portanto, para que se aplique a tabela de taxa média geral quando o BACEN disponibiliza tabela que traz indicador específico para as modalidades dos empréstimos referidos.

Assim, no caso em tela, o critério a ser utilizado para aferir a taxa média de mercado deve ser a tabela BACEN, que considera o crédito pessoal não consignado.

Do que se pode observar dos elementos trazidos aos autos, comparando a taxa do BANPARACARD à taxa média de crédito pessoal não consignado informada pelo BACEN no período da contratação para cada um dos contratos celebrados (Id. 10504538 e seguintes), verifica-se que em nenhum contrato a taxa de juros excede 50% da taxa média. Desse modo, não se vislumbra nenhuma abusividade na taxa de juros remuneratórios cobrada nos contratos em questão.

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.

(STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Quarta Turma, rel. min. Raul Araújo, DJe de 10/03/2021, grifo nosso).

Uma vez que não há abusividade na taxa de juros cobrada nos contratos, inexiste qualquer ilícito que enseje a necessidade de revisar os contratos para equiparar as referidas taxas à média de mercado, conforme requerido pelo apelante. Tampouco se pode falar em cobrança indevida que justifique devolução de valores a título de repetição de indébito, bem como a ocorrência de danos morais.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, deixando de majorar os
honorários de sucumbência, visto que foram fixados pelo juízo de primeiro grau no percentual máximo (art. 85 § 2º do CPC), com suspensão da exigibilidade por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/10/2025